Tribunal: TJES
Processo: 5003171-05.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003171-05.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCINY JARETA SILVA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de anotação em cadastro de inadimplentes, indenização por danos morais e restituição de valores, fundados em fraude ocorrida após ligação de terceiro que se passou por representante do banco réu.

2.Fato relevante. Autora inseriu código recebido via SMS após ligação suspeita e teve compra não reconhecida lançada em seu cartão de crédito. Alegou falha na segurança da instituição financeira.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu a culpa exclusiva da consumidora pela inserção dos dados que viabilizaram a fraude, afastando o dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da instituição financeira por compra não reconhecida, decorrente de golpe aplicado por terceiro, sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário ou defeito na segurança do sistema.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os autos indicam que a fraude decorreu da inserção voluntária, pela consumidora, de código de segurança enviado ao seu celular, após contato com terceiro não identificado, sem verificação da autenticidade da ligação.

6.Não há prova de falha no sistema de segurança do banco ou de negligência imputável à instituição financeira.

7.A responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludente quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do CDC.

8.A negligência da autora ao compartilhar dados sensíveis com pessoa desconhecida caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por fraude decorrente do golpe da falsa central de atendimento quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 2. A inserção voluntária de dados sensíveis pelo cliente, sem checagem da origem do contato, afasta o dever de indenizar por suposto vício na prestação do serviço bancário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003171-05.2024.8.08.0012
RECORRENTE: FRANCINY JARETA SILVA

RECORRIDO: BANCO INTER S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão de anotação em cadastro de inadimplentes, indenização por danos morais e restituição de valores, fundados em fraude ocorrida após ligação de terceiro que se passou por representante do banco réu.

2.Fato relevante. Autora inseriu código recebido via SMS após ligação suspeita e teve compra não reconhecida lançada em seu cartão de crédito. Alegou falha na segurança da instituição financeira.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu a culpa exclusiva da consumidora pela inserção dos dados que viabilizaram a fraude, afastando o dever de indenizar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade da instituição financeira por compra não reconhecida, decorrente de golpe aplicado por terceiro, sem demonstração de falha na prestação do serviço bancário ou defeito na segurança do sistema.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os autos indicam que a fraude decorreu da inserção voluntária, pela consumidora, de código de segurança enviado ao seu celular, após contato com terceiro não identificado, sem verificação da autenticidade da ligação.

6.Não há prova de falha no sistema de segurança do banco ou de negligência imputável à instituição financeira.

7.A responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludente quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do CDC.

8.A negligência da autora ao compartilhar dados sensíveis com pessoa desconhecida caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira não responde por fraude decorrente do golpe da falsa central de atendimento quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor. 2. A inserção voluntária de dados sensíveis pelo cliente, sem checagem da origem do contato, afasta o dever de indenizar por suposto vício na prestação do serviço bancário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
ajuizada por
FRANCINY JARETA SILVA
em face de
BANCO INTER S.A.

A autora afirma que, em 03/10/2023, recebeu ligações de supostos representantes do Banco Inter, ofertando seguro no valor de R$27,90. Durante a chamada, ao recusar a contratação e seguir as instruções fornecidas, inseriu um código recebido via SMS e, posteriormente, foi surpreendida com compra não reconhecida no valor de R$1.996,98, realizada por meio de seu cartão de crédito. Narra, ainda, que seu nome foi negativado e que, mesmo após contato com a instituição, não houve solução administrativa. Ao final, postula: a declaração de inexistência do débito; a condenação da ré à indenização por danos morais; a exclusão do nome dos cadastros restritivos; e a devolução de valores.

Após regular trâmite, a sentença (ID 12776523)
julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12776525), insistindo que foi induzida a erro por terceiro fraudador, o que caracterizaria falha na prestação do serviço bancário.

Contrarrazões ao ID 12776530, pela manutenção da sentença.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
manutenção da sentença.

Com base no Boletim de Ocorrência constante no ID 12776468 — registrado apenas em 21.11.2023, ou seja, quase dois meses após o ocorrido — e nas demais provas dos autos, é possível concluir que a autora foi vítima do
golpe da falsa central de atendimento
, quando estelionatário, passando-se por funcionário do banco, induziu-a a inserir código de segurança enviado ao seu celular. A partir dessa ação, viabilizou-se o acesso remoto e a realização da operação contestada.

Não se verifica, no caso concreto, qualquer
conduta ativa ou omissiva imputável à instituição financeira
, tampouco elementos que indiquem falha sistêmica, vazamento de dados ou comprometimento do sistema de segurança do banco.

Ao contrário, a ação somente foi possível por ato que deve ser imputado à própria consumidora, que, como dito, inseriu código de segurança enviado ao seu celular, fato primordial para o sucesso do golpe.

Ademais, observo os documentos acostados ao ID 12776495 demonstram que o recorrido mantém campanhas preventivas contra fraudes, alertando seus clientes sobre esse tipo de golpe. Ademais, inexiste nos autos comprovação de que a transação fraudulenta tenha ocorrido por falha de segurança da instituição.

A responsabilidade do banco, ainda que objetiva, não é integral, e pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, o que se confirma no presente caso. A autora agiu com negligência ao seguir orientações de terceiro desconhecido, inserindo informações sigilosas sem verificar a autenticidade da ligação.

Nesse contexto, ausente o dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
manter a sentença por seus próprios fundamentos
, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência.
Após análise dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

A Recorrente foi vítima de um golpe praticado por terceiros, que se passaram por prepostos da instituição financeira recorrida, na modalidade conhecida como "golpe da falsa central telefônica". A consumidora afirma que
recebeu ligações de supostos representantes do Banco Inter, ofertando seguro no valor de R$27,90. Durante a chamada, ao recusar a contratação e seguir as instruções fornecidas, inseriu um código recebido via SMS e, posteriormente, foi surpreendida com compra não reconhecida no valor de R$1.996,98, realizada por meio de seu cartão de crédito.

A fraude decorreu de falha no sistema de segurança da instituição financeira, permitindo que golpistas tivessem acesso a informações pessoais sigilosas dos clientes, como dados bancários, telefone e CPF. O vazamento de dados sensíveis por culpa da instituição financeira configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pelo consumidor.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça (
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
) para reconhecer a responsabilidade da Recorrida pelo prejuízo sofrido pelo Recorrente.

Dessa forma, ainda que a fraude tenha sido perpetrada por terceiros, conclui-se que o requerido poderia tê-la evitado caso tivessem agido com a devida diligência, configurando, assim, um defeito na prestação do serviço. Em outras palavras, se a atuação das instituições financeiras não for suficientemente eficaz para garantir a segurança das operações e impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, cabe a elas a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelos consumidores.

Com efeito, é evidente a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não adotou as precauções necessárias para garantir a segurança das operações bancárias.

Por via reflexa, reconheço o dano moral, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diante da falha na prestação de serviço das empresas fornecedoras, em decorrência de sua responsabilidade objetiva, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela Recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o cancelamento da relação jurídica fraudulenta firmada entre a parte. Ainda, condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso (SELIC com dedução do IPCA) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa SELIC.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.